Tribunal: STF
Processo: ARE 1563787
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de João Pessoa em face de decisão que, na origem, inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba ementado da seguinte forma:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO ASSINADO APENAS PELO PROCURADOR MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Malgrado o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, permitindo ao Julgador reconsiderar o decisum singular objurgado, considerando que a parte agravante não apresentou argumentos aptos a reformar o entendimento firmado, mantenho a decisão liminar anteriormente proferida por seus próprios fundamentos, suficientes para dirimir a questão ora em exame.” (e-doc. 16).



    O agravo interno então interposto pelo Município de João Pessoa (e-doc. 14), voltava-se contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator (e-doc. 12) que não conheceu dos segundos embargos de declaração opostos pelo Município de João Pessoa (e-doc. 10), sob o fundamento de que a petição dos aclaratórios estaria subscrita somente pelo Procurador Municipal, sem a assinatura do Prefeito.



    Os segundos embargos de declaração, por sua vez, foram opostos contra o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelo Município de João Pessoa (e-doc. 6), assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PONTO AMBÍGUO, OBSCURO, CONTRADITÓRIO OU OMISSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. REJEIÇÃO. 1. Inexistindo no acórdão embargado omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é imperativa a rejeição dos embargos declaratórios.” (e-doc. 8).



    Os primeiros embargos de declaração insurgiam-se contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados em ação direta de inconstitucionalidade estadual. O acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Lei n. 13.331/16 do Município de João Pessoa, de 28 de dezembro de 2016. Contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Requisitos: reserva legal, prazo de contratação predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e necessidade de contratação indispensável (STF – RE 658026, julgado com repercussão geral). Hipóteses genéricas e abstratas, divorciadas de contexto fático singular e com afronta à reserva legal. Violação à regra do concurso público. Contrariedade aos incisos VIII e XIII do art. 30 da Constituição do Estado da Paraíba. Art. 4º, incisos III e IV, e parágrafo único, da Lei n. 13.331/16. Estabelece prazos máximos para a contratação direta. Previsão de única prorrogação, por igual período. Observância da regra da temporalidade. Ausência de contrariedade à CE. Remissão a dispositivos viciados. Inconstitucionalidade, inclusive por arrastamento. Pretensão julgada parcialmente procedente, com modulação prospectiva dos efeitos desta decisão para 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua publicação.



    - Viola a regra do concurso público, e a própria previsão de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a estipulação, em Lei Municipal, de situações abstratas e genéricas, despidas de singularidade e alheias a qualquer substrato fático concreto, o que não atende aos requisitos apontados pelo STF na decisão proferida no RE 658026, julgado com repercussão geral;



    - Os eventos constantes dos preceitos legais questionados implicam, via consecutiva, em evidente burla ao princípio da reserva legal, na medida em que o legislador, em assim agindo, abdica de seu poder-dever de legislar sobre situações excepcionais, limitando-se a traçar hipóteses de tamanha latitude que terminam por delegar ao gestor o poder de realizar contratações para situações do cotidiano administrativo, em nada assemelhadas aos predicados inerentes à necessidade temporária de excepcional interesse público;



    - Não contraria a regra da temporalidade disposição legal que estabelece prazo para a contratação direta, prevendo a possibilidade de uma única prorrogação, por igual período, como é o caso dos incisos III e IV, além do parágrafo único, do art. 4º da referida Lei, na parte em que fazem remissão a outras hipóteses de contratação temporária, que não foram objeto de impugnação;



    - Todavia, como consequência da declaração de inconstitucionalidade da alínea “c” do inciso III e dos incisos IV, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII do art. 2º da Lei n. 13.331/16, opera-se o esvaziamento parcial da eficácia normativa das disposições contidas nos incisos III e IV, além do parágrafo único, do art. 4º da mesma norma, exclusivamente na parte em que fazem remissão àquelas disposições;



    - Parcial inconstitucionalidade, com supressão de texto, declarada por arrastamento, do inciso I do art. 4º da Lei n. 13.331/16, exclusivamente na parte em que remete a dispositivos declarados inconstitucionais, suprimindo-se a expressão “IX, XI”, bem como de todo o inciso II do mesmo art. 4º;



    - Pretensão julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, da alínea “c” do inciso III e dos incisos IV, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII do art. 2º da Lei do Município de João Pessoa n. 13.331/16, os quais estão em confronto com o art. 30, incisos VIII e XIII, da Constituição do Estado da Paraíba, que reproduzem as normas dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal e, por consequência, na forma do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos incisos III e IV, e parágrafo único, do art. 4º da Lei n. 13.331/16, exclusivamente na parte em que remetem àquelas disposições (alínea “c” do inciso III e incisos IV, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII, do art. 2º), bem como, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do inciso I do art. 4º da Lei n. 13.331/16, exclusivamente na parte em que remete a dispositivos declarados inconstitucionais, suprimindo-se a expressão “IX, XI”, bem como de todo o inciso II do mesmo art. 4º, modulando-se os efeitos desta decisão para 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua publicação.” (e-doc. 4, grifos no original).



    No recurso extraordinário (e-doc. 18), narrou o recorrente que a Lei nº 13.331 do Município de João Pessoa, de 29 de dezembro de 2016, teria sido integralmente revogada pelo art. 19 da Lei nº 14.375 do Município de João Pessoa, de 22 de dezembro de 2021, de modo que teria ocorrido a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.



    O Município de João Pessoa argumentou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceria a legitimidade do Advogado-Geral da União para, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, opor embargos de declaração, de modo que, no seu entender, também “possui[ria] o Procurador-Geral do Município – que subscreveu, devidamente, a peça recursal apresentada nos autos do processo, juntamente dos colegas Procuradores Municipais”.



    Nessa toada, sustentou o recorrente que inexistiria óbice intransponível “ao conhecimento dos embargos de declaração interpostos citado, uma vez que o requisito da legitimidade recursal foi corretamente observado, sendo desnecessária a assinatura do Prefeito”.



    Ademais, apontou o ente municipal que, no interregno após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e a oposição dos segundos embargos de declaração, teria sobrevindo fato novo, consistente na entrada em vigor a Lei nº 14.375 do Município de João Pessoa, de 22 de dezembro de 2021, norma que teria revogado expressamente a lei analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.



    Esse cenário, segundo o recorrente, consubstanciaria perda superveniente do objeto da ação estadual, de modo que “deve[riam] ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para declarar prejudicada a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade”.



    Ao final, requereu o Município de João Pessoa 



    “seja o presente Recurso Extraordinário CONHECIDO e PROVIDO para o fim de reformar ‘in totum’ o Acórdão guerreado, julgando improcedente o pedido exordial, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!”



    Apresentadas contrarrazões (e-doc. 20), o recurso foi inadmito pela origem (e-doc. 22), o que deu ensejo ao manejo do presente agravo em recurso extraordinário pelo Município de João Pessoa (e-doc. 24), seguido da apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário pelo Ministério Público do Estado da Paraíba (e-doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade e de provimento do agravo em recurso extraordinário, passo à análise do apelo extremo.



    O presente recurso extraordinário insurge-se, especificamente, contra o acórdão do Tribunal de origem que negou provimento ao agravo interno, mantendo, por conseguinte, o inteiro teor da decisão monocrática então proferida que não havia conhecido dos segundos embargos de declaração opostos pelo Município, sob o fundamento de que não se prescindiria da assinatura do Prefeito na petição dos aclaratórios.



    No que se refere à discussão quanto à necessidade (ou não) de assinatura do Chefe do Poder Executivo, em conjunto com o respectivo Procurador, para interposição de recursos no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade estadual ou distrital, é certo que o Supremo Tribunal Federal mitigou a referida exigência no julgamento do RE nº 1.068.600/RN AgR-ED-EDv (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de de 12/11/20), oportunidade na qual se deu provimento aos embargos de divergência para admitir o referido recurso extraordinário.



    Superou-se, naquela ocasião, em parte, o entendimento segundo o qual seria sempre exigível a assinatura do Chefe do Poder Executivo para propositura do respectivo recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade estadual ou distrital. Entendeu-se que, por haver procuração a autorizar a propositura da própria ação de fiscalização abstrata e interposição dos recursos pertinentes, estava presumida a vontade do legitimado em levar a ação até o fim, de modo a ser possível a interposição do recurso extraordinário pelo respectivo Procurador do ente federativo, sem ratificação posterior pelo Chefe do Executivo.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do respectivo julgado:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE LEGITIMADA PARA PROPOR A AÇÃO E PARA SUBSCREVER AS PEÇAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DO PODER NAS PEÇAS POSTULATÓRIAS, JUNTAMENTE COM O PROCURADOR. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, VEICULANDO AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO LEGITIMADO PARA OS ADVOGADOS PROPOREM E IMPULSIONAREM A AÇÃO. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DE PODER NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Segunda Turma manteve a decisão do eminente Relator que não admitiu o Recurso Extraordinário, pois “[a] legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes é do prefeito municipal, e não do procurador do município.” 2. A Constituição Federal, no art. 103, prevê a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade. 3. Com base nessa norma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição. 4. Nestes autos, consta documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos. 5. Recusar o Recurso Extraordinário neste contexto seria ceder a excessivo formalismo, o que não se admite, ainda mais se forem levados em conta os relevantes interesses em jogo no processo de controle concentrado de constitucionalidade. 6. Mesmo que assim não se entendesse, o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito. 7. Portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso. 8. Embargos de Divergência providos, para admitir o Recurso Extraordinário, o qual deverá ser decidido pelo Eminente Relator, como de direito.” (RE nº 1.068.600/RN AgR-ED-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de de 12/11/20, grifos nossos).



    O caso aqui em debate, todavia, é distinto. Na espécie, a ação direta de inconstitucionalidade estadual foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba e não pelo Prefeito do Município de João Pessoa, ente cujo Procurador Municipal pretendia opor os aclaratórios.



    Nessa toada, afigura-se relevante à análise do entendimento deste Supremo Tribunal Federal segundo o qual o Advogado-Geral da União detém legitimidade para, no âmbito do controle de constitucionalidade abstrato realizado pela Suprema Corte, opor embargos de declaração. Nesse sentido, transcrevo a ementa dos seguintes julgados:



    “Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa, no âmbito do controle concentrado, do Advogado-Geral da União para oposição de aclaratórios. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Modulação. Possibilidade de veiculação por meio de aclaratórios. Razões de segurança jurídica orçamentária e excepcional interesse social. Atribuição de eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade a contar da publicação da ata de julgamento meritório. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da legitimidade do Advogado-Geral da União para, no âmbito do controle normativo abstrato, opor embargos de declaração. 2. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidenciado tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de admitir a utilização dos aclaratórios com vista à modulação de efeitos de decisum proferido em sede de controle normativo abstrato. 4. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, a teor do art. 27 da Lei 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação de outros valores constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva, a que a atribuição de eficácia retroativa ou plena à decisão traria danos irreversíveis. 5. As disposições legais declaradas inconstitucionais ao julgamento do presente feito, não obstante viciadas na sua origem, ampararam a concretização de inúmeros atos jurídicos que levaram ao cancelamento de diversos precatórios e RPVs, praticados ao abrigo legal por longo período, a impor a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/1999. 6. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o decisum de mérito proferido nesta ação direta somente produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento meritório (06.7.2022).” (ADI nº 5.755/DF ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/23, grifos nossos).



    “Processo penal. Constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Modulação temporal da decisão. 1. O Advogado-Geral da União, no processo de controle objetivo de constitucionalidade, não exerce atividade de representação judicial da União, mas múnus especial do qual foi incumbido pela Constituição. Nessa condição, tem legitimidade para a interposição de embargos de declaração. 2. Antes do julgamento da presente ação direta, foram propostas ações de execução de penas de multa criminal, promovidas por iniciativa da Fazenda Pública. 3. Tais ações foram iniciadas com fundamento não apenas em lei, mas em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 521). 4. Ademais, os fundamentos que levaram à procedência da presente ação direta têm por objetivo conferir maior eficácia às funções da pena – e não o seu enfraquecimento, pela invalidação de sanções anteriormente aplicadas. 5. Diante do exposto, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, devem ser modulados temporalmente os efeitos da decisão, de modo a estabelecer a competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções findas ou iniciadas até a data do trânsito em julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos.” (ADI nº 3.150/DF ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/20, grifos nossos).



    No âmbito do julgamento da ADI nº 3.150/DF ED, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso consignou o seguinte:



    “2. O art. 103, § 3º, da Constituição prevê a necessária citação do Advogado-Geral da União nas ações diretas de inconstitucionalidade para defender o ato ou texto impugnado. Sua função é de verdadeiro curador (defensor legis) das normas infraconstitucionais, velando pela preservação de sua presunção de constitucionalidade e de sua integridade e validez jurídicas (ADI 1.254 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 14.08.1996).



    3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a União não tem legitimidade para recorrer em ação direta de inconstitucionalidade. Mas esse entendimento não se aplica ao Advogado-Geral da União que, no processo de controle objetivo de constitucionalidade, não exerce atividade de representação judicial da União, mas múnus especial do qual foi incumbido pela Constituição (ADI 2323 MC-ED, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 16.05.2001). 



    4. Sua condição, portanto, assemelha-se à do Ministério Público, na defesa da ordem jurídica. Assim, deve ser compreendida de maneira ampla a regra do art. 996 do CPC, que, ao tratar da legitimidade recursal, atribui-a à parte vencida, ao terceiro prejudicado e ao “Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. (grifos nossos)



    Pois bem. Poder-se-ia compreender, em um primeiro momento, que as razões de decidir que informam o entendimento do Supremo Tribunal Federal seriam inteiramente aplicáveis à fiscalização abstrata de constitucionalidade das leis e dos atos normativos estaduais e municipais realizada no âmbito dos Tribunais de Justiça, de modo que deteria legitimidade o Procurador-Geral do Estado ou do Município para opor embargos de declaração em face de acórdãos proferidos nestas ações.



    Poder-se-ia argumentar, ademais, que a aplicação analógica da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, ao processamento da ação direta de inconstitucionalidade estadual, como efetivamente ocorreu no caso sob análise, indicaria a obrigatoriedade de oitiva do Procurador-Geral Estadual ou Municipal na instrução do feito. Isso, porque, o rito do art. 12, aplicado ao caso, como expressamente consta do relatório, prevê a oitiva do Advogado-Geral da União no âmbito federal.



    Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que ao Advogado-Geral da União é dado opor embargos de declaração no âmbito de ações de controle abstrato de constitucionalidade advém de interpretação direta da Constituição da República, que confere posição especial ao referido ator institucional na fiscalização abstrata, e não da Lei nº 9.868, de 1999, que tão somente concretiza a exigência constitucional.



    Assim, em que pese sedutor a aplicação do referido entendimento, a partir do princípio da simetria, densificado pelo art. 25 da Constituição da República, ao escrutínio constitucional realizado pelos Tribunais de Justiça, entendo que não há fundamento no texto constitucional que autorize a referida aplicação automática, como pretende o recorrente.



    Na verdade, como se sabe, a única exigência que fez a Constituição aos Estados-membros foi a de que não se atribuísse legitimação de agir a apenas um único ente (art. 125, § 2º, da Constituição da República), como se verificava outrora. Assim, não há como se exigir que as Constituições Estaduais adotem a mesma sistemática de oitiva obrigatória do Procurador-Geral Estadual e Municipal, por simetria, em dependendo do caso, no curso da instrução das ações diretas estaduais ou distritais para defesa do ato ou da lei impugnada. A própria Constituição do Estado da Paraíba não o fez. Não havendo obrigatoriedade, assim, no ente subnacional, de o Procurador-Geral do Estado ou do Município, a depender do caso, ser citado, previamente, para defender o ato ou o texto impugnado, como expressamente o faz a Constituição da República em relação ao Advogado-Geral da União (§ 3º do art. 103 da Constituição).



    Nesse contexto, em não sendo aplicável, automaticamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à legitimidade do Advogado-Geral da União para opor embargos de declaração no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, não vislumbro como se superar, na presente via, o não conhecimento dos aclaratórios assentado pelo acórdão recorrido que negou provimento ao agravo interno.



    Mesmo que eventualmente fosse superado o óbice preliminar, no mérito, a pretensão de que a ação direta de inconstitucionalidade estadual deveria ser julgada prejudicada tampouco merece acolhida.



    Com efeito, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verifica-se a prejudicialidade das ações de controle de constitucionalidade abstrato por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada, o exaurimento de sua eficácia ou alteração substancial do conteúdo normativo impugnado (v.g. ADI nº 6.416/DF AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/21; ADI nº 5.987/AM AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/21; ADI nº 5.145/MA AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/20; ADI nº 2.049/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19; e ADI nº 4.389/DF AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/18).



    Nada obstante, o entendimento do Tribunal firmou-se no sentido de que “a prejudicialidade da ação direta [...] deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração” (ADI nº 951/SC ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/17, grifos nossos). Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado:



    “CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO DA NORMA OBJETO DA AÇÃO DIRETA. COMUNICAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. 1. Há jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação da norma cuja constitucionalidade é questionada por meio de ação direta enseja a perda superveniente do objeto da ação. Nesse sentido: ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ, 20.05.1994; ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello, DJ, 29.04.2005; ADI 4620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje, 01.08.2012. 2. Excepcionam-se desse entendimento os casos em que há indícios de fraude à jurisdição da Corte, como, a título de ilustração, quando a norma é revogada com o propósito de evitar a declaração da sua inconstitucionalidade. Nessa linha: ADI 3306, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe, 07.06.2011. 3. Excepcionam-se, ainda, as ações diretas que tenham por objeto leis de eficácia temporária, quando: (i) houve impugnação em tempo adequado, (ii) a ação foi incluída em pauta e (iii) seu julgamento foi iniciado antes do exaurimento da eficácia. Nesse sentido: ADI 5287, Rel. Min. Luiz Fux, Dje, 12.09.2016; ADI 4.426, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje, 17.05.2011; ADI 3.146/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ, 19.12.2006. 4. Com maior razão, a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne inócua. 5. Embargos de declaração desprovidos.” (ADI nº 951/SC ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/17, grifos nossos)



    Destaco, no que importa, trechos do voto do Ministro Relator Luís Roberto Barroso:



    “9. Portanto, de acordo com a jurisprudência amplamente consolidada no Supremo Tribunal Federal há, pelo menos, vinte anos, a revogação da norma cuja constitucionalidade é questionada por meio de ação direta enseja a perda superveniente do objeto dessa ação e, por consequência, provoca a extinção do feito sem o julgamento do mérito. 



    (...)



    12. Observo, contudo, que a atual jurisprudência do STF reconhece algumas exceções à prejudicialidade das ações diretas. De fato, há decisões do Tribunal no sentido de afastar a prejudicialidade, quando houver indícios de que a norma foi revogada para fraudar o exercício da jurisdição constitucional em abstrato, ou seja, quando a revogação constituir um artifício para evitar a declaração da sua inconstitucionalidade. Esse entendimento objetiva preservar a autoridade do Tribunal e evita a manipulação da sua jurisdição pelos entes envolvidos na fiscalização abstrata. Veja-se: 



    (...)



    13. A jurisprudência do STF excepciona, ainda, da regra da prejudicialidade as ações diretas que tenham por objeto leis de eficácia temporária, quando: (i) houve impugnação em tempo adequado, (ii) a ação foi incluída em pauta e (iii) seu julgamento foi iniciado antes do exaurimento da eficácia. Há, nesse sentido, recente precedente de relatoria do Ministro Fux, consubstanciado na ADI 5287. Confira-se: 



    (...)



    14. Creio que o caso aqui em exame traz uma nova hipótese em que a regra geral da prejudicialidade deve ser excepcionada, que muito se assemelha àquelas aludidas acima. Trata-se da hipótese em que a revogação da norma objeto da ação direta não foi comunicada à Corte e na qual esta, consequentemente, enfrentou o mérito da causa e declarou a inconstitucionalidade da lei antes de ter conhecimento de que a norma deixou de vigorar.” (grifos nossos)



    Recentemente, o entendimento foi reafirmado no julgamento da ADI nº 7.257/SC ED (Rel. Min. André Mendonça, julgamento realizado na sessão do Plenário Virtual ocorrida entre os dias 30 de maio de 2025 e 6 de junho de 2025, acórdão pendente de publicação).



    Entendo ser exatamente essa a hipótese dos autos.



    Com efeito, a Lei nº 14.375 do Município de João Pessoa, de 22 de dezembro de 2021, cujo art. 19 expressamente revogou a Lei nº 13.331 do Município de João Pessoa, de 29 de dezembro de 2016, originalmente impugnada, somente foi editada em momento posterior ao julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade estadual.



    Compulsados os autos e consultado o sítio eletrônico da Corte estadual, constata-se que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba julgou a ação direta de inconstitucionalidade estadual em 19 de dezembro de 2019, sendo a lei revogadora superveniente editada em 22 de dezembro de 2021, mais de dois anos depois, portanto.



    Não há como se concluir, pois, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, que a ação direta estadual esteja prejudicada.



    Assim, analisado o recurso sob todos os ângulos, seja pela impossibilidade de se superar, na via estreita desta recurso extraordinário, a conclusão pelo não conhecimento dos segundos embargos de declaração opostos na origem, porquanto inaplicável à fiscalização abstrata estadual ou distrital, por simetria, automaticamente, o entendimento segundo o qual detém o Advogado-Geral da União legitimidade para opor embargos de declaração no âmbito das ações de controle abstrato no Supremo Tribunal Federal; seja por, no mérito, não se verificar prejudicialidade na ação direta de inconstitucionalidade estadual, na medida em que transcorrido mais de dois anos entre o julgamento meritório da ação pelo Tribunal de Justiça e a superveniência de lei revogadora, o recurso não merece prosperar.



    Ante o exposto, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente